Tribunal: STF
Processo: ARE 1472468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, julgou prejudicado o recurso especial paralelamente interposto ao recurso extraordinário, nos seguintes termos: 



    Em consulta a site do Tribunal de origem, realmente constata-se que a decisão monocrática originária foi posteriormente reconsiderada pelo Juízo de primeiro grau, que, a fim de ordenar o processo, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento na ausência de recolhimento das custas, determinando o prosseguimento da execução, no valor fixado pelo laudo pericial. Essa decisão foi impugnada, mas o recurso de apelação não foi conhecido, com fundamento no descabimento da espécie recursal, e os autos retornaram ao primeiro grau em setembro/2019. 



    Desse modo, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença originária do recurso especial deixou de existir, houve a perda superveniente do seu objeto e consequentemente do agravo contra sua inadmissão, hipótese de não conhecimento recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.



    A prejudicialidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se, nos mesmos moldes, ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente